Tribunal: TJDFT
Processo: 0751569-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751569-90.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FEME - FAMILIA EXAMES MEDICOS LTDA - ME RECORRIDO: CARLOS FREDERICO RODRIGUES DE ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. EXCESSO NA QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a possibilidade de fixação de honorários de advogado no incidente de cumprimento de sentença; e b) a ocorrência de excesso na quantificação do crédito. 2. A respeito da aludida “exceção de pré-executividade”. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de modo curioso, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. 2.1. A resposta conhecida como "exceção" consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 2.2. Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. 2.3. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. 2.4. É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto. 2.5. Deve ser ressaltado, portanto, que, em virtude do ajuizamento de uma ação, após o aperfeiçoamento da angularização processual, ao réu é assegurado trilhar os seguintes caminhos defensivos, concomitantes, alternativos ou sucessivos. 2.6. Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. 2.7. No caso das exceções pré-processuais, ressalte-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo titular da pretensão, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional. 3. Ocorre, no entanto, que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, contam com a cognitio em sentido estrito. 3.1. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. 3.2. Saliente-se, portanto, que o termo "exceção de pré-executividade” decorre de laxismo jurídico, tratando-se de expressão semanticamente inadequada. 4. Os defensores desse pretenso e inexistente instituto jurídico leram, no parecer elaborado por Pontes de Miranda (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Dez Anos de Pareceres. Vol. IV. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p. 138), certamente às pressas, a remissão feita pelo festejado Mestre Alagoano, no famoso ato opinativo a respeito da abertura de processo falimentar contra a Sociedade Anônima Companhia Siderúrgica Mannesmann, a afirmação corretamente feita sobre as “exceções pré-processuais”, que são as defesas indiretas contra o mérito que o devedor teria, em tese, contra o credor, fundamentadas nos temas defensivos que poderiam ter sido deduzidos mesmo antes da instauração do próprio processo, como é o caso da prescrição, da exceptio non adimpleti contractus e da exceptio metus causae, por exemplo, dentre outras. 4.1. Para os adoradores do “barroquismo” e do “arcadismo” jurídico, as exceções pré-processuais, que poderiam ser suscitadas também no processo de execução, segundo as lições incompreendidas de Pontes de Miranda, logo se transformaram em “exceções de pré-executividade”. 4.2. Lá se vão mais de vinte e cinco anos desde o início dessa autêntica “moda”, que trouxe a lume expressão que, além de juridicamente equivocada e vazia de sentido, pretende apenas tentar justificar a possibilidade de articulação de impugnações no curso do processo executivo, invariavelmente, fora das hipóteses legalmente aceitas. 4.3. Ainda assim, as defesas diretas e indiretas, formais ou substanciais, como é elementar, devem ser dirigidas ao Juízo singular e não à instância revisora. 5. Por essas razões a impugnação formulada pela sociedade empresária devedora, ora recorrente, indevidamente denominada “exceção de pré-executividade”, não tem por finalidade, insista-se, propiciar a deliberação a respeito de eventual excesso no valor da dívida. 6. Verifica-se, portanto, que na hipótese em exame, não há excesso na quantificação do crédito buscado pelo recorrido. 7. A Egrégia 2a Turma Cível, ao negar provimento ao recurso interposto pelo ora agravante, nos autos do processo no 0742648-45.2024.8.07.0000, afirmou a possibilidade de haver, em caráter autônomo, a instauração do incidente de cumprimento de sentença alusivo ao montante dos honorários de advogado, por meio de autos apartados. 8. É perceptível, nesse contexto, que apenas ocorreu o desmembramento dos autos do processo no 0702858-56.2021.8.07.0001, notadamente em razão da aludida viabilidade de instauração do incidente de cumprimento de sentença, em caráter autônomo, alusivo ao montante dos honorários de advogado. 9. Com efeito, embora seja possível a fixação de honorários de advogado no incidente de cumprimento de sentença, no caso em deslinde, não houve excesso de quantificação de crédito nos autos do processo de origem (no 0738244-45.2024.8.07.0001). 10. Recurso desprovido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando que, em atenção ao princípio da causalidade e da sucumbência, e tendo ocorrido resistência do agravado ao acolhimento da exceção de pré-executividade, devem ser fixados honorários em favor dos causídicos da devedora, os quais deverão ser apurados em razão do proveito econômico (redução da dívida) experimentado pela devedora. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado ANDRÉ SOUZA VIALI, inscrito na OAB/DF sob o n. 57.350. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) a impugnação formulada pela sociedade empresária devedora, ora recorrente, indevidamente denominada “exceção de pré-executividade”, não tem por finalidade, insista-se, propiciar a deliberação a respeito de eventual excesso no valor da dívida. (...) Verifica-se, portanto, que na hipótese em exame, não há excesso na quantificação do crédito buscado pelo recorrido. (...) Com efeito, embora seja possível a fixação de honorários de advogado no incidente de cumprimento de sentença, no caso em deslinde, não houve excesso de quantificação de crédito nos autos do processo de origem (no 0738244-45.2024.8.07.0001).” (ID 67353963). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 72049627. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003